Tribunal: STF
Processo: ARE 1522707
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 – EVENTO OCORRIDO EM VIRTUDE DA ESPONTÂNEA CANDIDATURA DO PAÍS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF, QUE RECEBEU O AVAL DO GOVERNO FEDERAL, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS ONDE ACONTECERAM OS JOGOS, OS QUAIS TINHAM PRÉVIO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS QUE SERIAM FEITAS PELA PRIMEIRA RÉ PARA A REALIZAÇÃO DE REFERIDOS EVENTOS, RECONHECIDOS POR SUA MAGNITUDE E REPERCUSSÃO MUNDIAL, TAL COMO OCORRIDO NAS COMPETIÇÕES ANTERIORES - CONTRATO DE ESTÁDIO, FIRMADO EM 2007, EM CUJO BOJO EXISTIAM CLÁUSULAS UTILIZAÇÃO COM PREVISÃO DE DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DESTINADAS À CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS, NÃO DISPONÍVEIS NO INTERIOR DOS ESTÁDIOS, VISANDO AO ADEQUADO OFERECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇ OS ESPECÍFICOS AO PÚBLICO E AOS PROFISSIONAIS QUE COMPARECESSEM AOS JOGOS - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA ENTIDADE INTERNACIONAL OU DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA ASSUNÇÃO DAS DESPESAS, POIS QUE AS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES SERVIRAM DE MEIO AUXILIAR PARA AS DEFINITIVAS, TENDO POR FINALIDADE O FORNECIMENTO DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS DENTRO E FORA DAS PRAÇAS DE JOGOS, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AOS ESPECTADORES E AOS PROFISSIONAIS Q UE TRABALHARAM NO EVENTO, TANTO NO PLANO ORGANIZACIONAL COMO NO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATENDENDO, DESTA PÚBLICO FORMA, AO INTERESSE PRIMÁRIO, CONSISTENTE NA PRÓPRIA GARANTIA DE SEGURANÇA, POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO, EM RELAÇÃO À COLETIVIDADE E AO PÚBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA SEGURANÇA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA SOCIEDADE EM GERAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL – PROVIMENTO DOS RECURSOS”. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos, tendo a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendido não haver omissão, mas manifestação de inconformismo com o julgado (Doc. 157).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 177).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alega ter havido violação ao artigo 5º, caput, e ao artigo 37, caput, da Constituição da República, por ofensa aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativa. A pretensão da ação civil pública consiste em obter o ressarcimento dos gastos efetuados pelo Poder Público com a instalação, nos estádios que sediaram a Copa das Confederações FIFA 2013, de estruturas temporárias para o período da competição.



    Entretanto, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ausência de interesse público e à adequação das cláusulas contratuais, a concluir-se pelo envolvimento dos entes federativos na relação jurídica em discussão in casu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, a propósito, em recurso extraordinário, a insurgência que tem por escopo a incursão no contexto fático-probatório dos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Outrossim, exsurge dos autos que o acórdão a quo resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e no panorama fático vertido aos autos, de modo que a revisão do decisum recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta. No mesmo sentido, transcrevo as ementas de precedentes infra: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF e à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1410804 AgR, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1319396 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2022) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1322524 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    Anoto, ainda, sobre matéria análoga, as decisões monocráticas lançadas nos autos: ARE 1.436.296, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 19/5/2023; ARE 1.437.429, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 29/5/2023 e; ARE 1.056.024, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2017. 



    Por oportuno, cito lição de Roberto Rosas sobre a súmula epigrafada: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, CONHEÇO do agravo e DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente